Tribunal: TJMT
Processo: 1027157-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027157-11.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DE MEDEIROS CARNEIRO - CPF: 161.660.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. CONFLITO NÃO ACOLHIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Conflito de competência suscitado em razão da distribuição de ação envolvendo relação de consumo em foro divergente do domicílio do autor.

II.

Questão em discussão:

2.

Definir o juízo competente para processar e julgar a ação, e declarar o foro do domicílio do consumidor como o apropriado, é dizer Várzea Grande/MT.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que, por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor.

IV.

Dispositivo e tese:
Conflito julgado improcedente, declarando-se competente o juízo suscitante (domicílio do consumidor).

Tese de julgamento:

“Em ações envolvendo relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor, independentemente de cláusula de eleição de foro.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 101, I; CPC, art. 373.
Jurisprudência:

N.U 1023182-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; Conflito de Competência, Nº 70067247858, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 17-12-2015; N.U 1005345-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1003179-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

em face do
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que declinou da competência para processar e julgar a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
nº 1018399-85.2022.8.11.0041.

O Juízo Suscitante suscitou o presente conflito, ao argumento de que o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor que prevê: “
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor
;” apresenta mera faculdade ao consumidor de escolher entre o juízo de seu domicílio ou o do réu para a propositura da ação. Assim, trata-se de competência territorial relativa, sendo incabível o declínio de competência
ex officio.

Em manifestação o juízo suscitado afirmou que o autor distribuiu o feito ao Juízo de Cuiabá, entretanto, tem domicílio em Várzea Grande/MT e o réu tem estabelecimento em São Paulo/SP. Assim, por entender que a competência do Juízo é o local do domicilio do consumidor, declinou, de ofício, a competência para uma das Varas Cíveis de Várzea Grande/MT (Id 241651185, p. 441).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse

(Id 253144655).

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

em face do
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que declinou da competência para processar e julgar a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
nº 1018399-85.2022.8.11.0041.

De início, importante consignar que a ação supramencionada foi distribuída inicialmente na justiça federal, entretanto houve o declínio de competência e a sua redistribuição para a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, após a exclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS do polo passivo da ação.

Ato contínuo, a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá determinou a redistribuição dos autos ao Juízo Cível de Feitos Gerais da Comarca da Capital, porquanto se tratava de discussão referente à matéria de natureza eminentemente civil (Id. 241651185 – pág. 394).

Recebidos os autos pela 8ª Vara Cível de Cuiabá, declinou os autos as Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande/MT, sob a justificativa de que autor reside na dita Comarca, ao juízo que, por sua vez, declinou da competência para o juízo suscitante em razão da clausula de eleição de foro (id. 241651185 – pág. 441).

Com efeito, por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

- Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido”.(AgRg no CC n. 127.626/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 17/6/2013.)

“CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - O intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha do foro, do domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao consumidor, propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advogado ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo indica, conforme as instâncias de origem, endereço fictício. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Aranraguá - SC, suscitante”. (CC 106.990/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Dje de 23.11.2009)

“A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo.” (AgRg no Ag 644.513/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 11.09.2006).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROMOVIDA EM COMARCA ALEATORIAMENTE ESCOLHIDA PELO CREDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CDC. DOMICÍLIO DO RÉU. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Ajuizada a ação de busca e apreensão em comarca que não é nem a do foro do domicílio do devedor, nem o de eleição, mas um terceiro qualquer, aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à defesa do consumidor, questão de competência absoluta, que deve ser apreciada independentemente do oferecimento de exceção (...)” (REsp 609.237/PB, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 10.10.2005)

“Competência. Conflito. Foro de Eleição. Código de Defesa do Consumidor. Instituição Financeira. Contrato de Arrendamento Mercantil. - O Código de Defesa do Consumidor orienta a fixação da competência segundo o interesse público e na esteira do que determinam os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, ampla defesa e igualdade das partes. - Prestadoras de serviços, as instituições financeiras sujeitam-se à orientação consumerista. - É nula a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão quando gerar maior ônus para a parte hipossuficiente defender-se em ação de reintegração de posse que envolva relação de consumo, em local distante daquele em que reside. - Segundo o CPC, elegendo-se foros de eleição alternativos, sendo um deles o domicilio da ré, prorroga-se, por convenção das partes, a competência especial prevista no art. 100, IV, "b", do CPC. - Declinado no contrato de arrendamento mercantil domicilio no qual não mais reside a ré, mas de quem não se sabe ao certo a atual residência, deve aquele prevalecer em benefício do consumidor, por força da determinação cogente do CDC”. (CC 30.712/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2002, DJ 30.09.2002).

Nossa Corte de Justiça:

“A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula nº 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício”. (N.U 1003179-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conflito improcedente.

O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta”. (N.U 1005345-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Ainda:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOMICÍLIO DO AUTOR. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, e sim tutela interesse presumido da parte consumidor. Não sendo o escolhido o local do domicilio do réu (BANCO IBI S.A - BANCO MÚLTIPLO), o foro de eleição ou o do local da obrigação, deve a ação ser proposta na Comarca onde reside. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE”. (Conflito de Competência, Nº 70067247858, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 17-12-2015)

CONFLITO
DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – NÃO OCORRÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO CDC – CONFLITO PROCEDENTE.
A litispendência se manifesta apenas quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando são idênticas as partes, causa de pedir e pedido.
Se a própria instituição financeira exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado, não deve ser alterado, pois a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor (N.U 1023182-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Como verifica-se nos autos, a parte autora tem domicílio na Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 241651185 – pág. 322).

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024